Tribunal: STF
Processo: ARE 1317839
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. SÚMULA 279/STF.



    1.  O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta.



    2.   Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido e concluir pela ausência de responsabilidade tributária da recorrente, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional e Leis nºs 6.404/76, 6.830/80 e 8.212/91), assim como do acervo probatório dos autos, providência inviável nessa fase processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.